Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-86.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado (Súmula 257, E. STJ).

Pedido inicial consistente no recebimento de indenização proporcional à incapacidade a ser constatada em perícia. Procedência da pretensão inicial que enseja a condenação da ré no pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.

Honorários advocatícios fixados por equidade, tendo em vista o reduzido valor da condenação. Fixação em valor que não se mostra excessivo em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000478043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000023-86.2018.8.26.0069,
da Comarca de Bastos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
MAURÍLIO JOSÉ AMÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o
Desembragador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1000023-86.2018.8.26.0069
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.
Apelado: Maurílio José Amâncio (justiça gratuita)
Comarca de Bastos Vara Única
Juiz de Direito: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
Voto no 23381
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização
não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O
proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o
beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora
se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o
prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem
mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o que,
observa-se, nem mesmo foi cogitado (Súmula 257, E. STJ).
Pedido inicial consistente no recebimento de indenização
proporcional à incapacidade a ser constatada em perícia.
Procedência da pretensão inicial que enseja a condenação da ré
no pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.
Honorários advocatícios fixados por equidade, tendo em vista o
reduzido valor da condenação. Fixação em valor que não se
mostra excessivo em relação ao trabalho desenvolvido pelo
advogado.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 166/168 destes autos de ação
de cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), movida por
MAURÍLIO JOSÉ AMÂNCIO, em relação a SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou procedente a
pretensão inicial para condenar a ré a pagar ao autor a indenização no
valor de R$ 2.362,50, com correção monetária desde a data do sinistro
(17/07/2017) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
bem como condenando a ré no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00.
Apelou a ré (f. 172/185) alegando, em suma, que: (a) a
negativa de pagamento foi legítima, tendo em vista a inadimplência do
autor em relação ao seguro obrigatório; (b) a Súmula 257 do STJ é
aplicável a casos em que a indenização é pleiteada por terceiros
envolvidos no acidente ou por beneficiários; (c) decaiu em parte mínima
do pedido, uma vez que o autor pleiteou na inicial o valor de R$
13.500,00, não podendo ser condenada aos ônus sucumbenciais; (d) os
honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante, devendo ser
arbitrados em 20% do valor da condenação.
A apelação, preparada (f. 186/187), foi contra-arrazoada
(f. 191/193).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 18/12/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 170); a
apelação, protocolada em 17/01/2020, é tempestiva.
O art. 8o da Lei 6.194/74 dispõe que: “Comprovado o
pagamento, a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante
ação própria, haver do responsável a importância efetivamente indenizada”.
Por sua vez, o art. 12 da Resolução no 332/2015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNSP, estabeleceu que:
“Efetuado o pagamento da indenização/reembolso, a seguradora líder
poderá, mediante ação própria contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada/reembolsada.
Parágrafo único. Em relação ao proprietário do veículo, o disposto no
caput só será aplicado se, na data da ocorrência do sinistro não estiver
com o prêmio do Seguro DPVAT do próprio exercício civil pago e a
ocorrência do sinistro for posterior ao vencimento do Seguro
DPVAT.”
Ora, segundo se depreende, a seguradora pode se voltar
regressivamente em relação ao responsável pelo acidente, ou seja, ao
causador do dano e, caso ele seja o proprietário do veículo, tal
ressarcimento somente poderá ser obtido se provada a inadimplência
dele para com o prêmio do seguro DPVAT.
No presente caso, todavia, o proprietário do veículo é a
própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não
podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a
alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e
nem mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-
se, nem mesmo foi cogitado.
Nesse particular, observa-se a Súmula 257 do E. STJ, que
dispôs que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização."
E, segundo precedentes do E. STJ e deste Tribunal, o
disposto na mencionada Súmula é aplicado mesmo quando a vítima é o
proprietário do veículo envolvido no acidente.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida
a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o
acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92
e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato
de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621962/RJ, Quarta
Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado a 08.06.2004).
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92.
1. Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92.
2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela
razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial
conhecido e provido. (Resp. no 144.583/SP 3a Turma Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO).”
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio
do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento
da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a
proprietária do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do art.
85, §11, do CPC. (TJSP; Apelação 1019467-36.2017.8.26.0071;
Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; 16/10/2018; 16/10/2018).
Assim, não há que se falar em afastamento da
responsabilidade da seguradora no pagamento da indenização do seguro
DPVAT ao autor, vítima de acidente de trânsito, pelo fato de ser ele o
proprietário do veículo envolvido no acidente e estar inadimplente com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
Quanto ao mais, extrai-se da inicial que, corretamente, o
autor pleiteou o recebimento da indenização em valor proporcional à sua
incapacidade de acordo com a tabela da SUSEP, requerendo a
realização de perícia para tal constatação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, realizada a perícia e verificado o grau de
incapacidade do autor, com a conclusão de que fazia jus à indenização
de 17,5% do valor total de R$ 13.500,00, verifica-se que a pretensão
inicial foi integralmente acolhida, razão pela qual deve a ré arcar com a
integralidade dos ônus sucumbenciais.
Tendo em vista o reduzido valor da indenização de R$
2.362,50, de rigor que os honorários sucumbenciais sejam fixados por
equidade, sendo que o arbitramento em R$ 800,00 não se mostra
excessivo, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, bem
como a natureza e a complexidade da causa.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré fica majorada em mais R$ 400,00
(quatrocentos reais), acréscimo esse que deveria ser corrigido
monetariamente desde este julgamento.
Assim, a verba honorária já fixada na sentença (R$
800,00) deveria ser corrigida desde a sentença e o acréscimo ora fixado
em grau recursal (R$ 400,00), corrigido desde este julgamento.
Todavia, considerando que prevalece nesta Câmara o
entendimento de que os honorários advocatícios fixados na sentença e
no recurso constituem verba única, com correção monetária a partir deste
julgamento, passo a acompanhar tal entendimento majoritário, com a
ressalva do meu.
Saliente-se ainda que, sobre o total da verba honorária
também deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito
em julgado.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Apelado: Maurílio José Amâncio
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25900
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O Autor não especificou o pedido, e, por outro lado, atribuiu à
causa o valor de R$ 13.500,00 que corresponde à vantagem econômica pretendida.
A sentença condenou a Requerida ao pagamento de R$
2.362,50, que corresponde a 17,5% da vantagem econômica pretendida.
Dessa forma, razoável que o Autor arque com 4/5 das custas
(inclusive as iniciais) e despesas processuais (arcando a Requerida com a parcela
remanescente), com a fixação dos honorários advocatícios dos patronos das partes em
10% do valor da causa, com correção monetária e juros moratórios, com igual rateio.
Assim, dou parcial provimento ao recurso em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1126E5A0
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11450359
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000023-86.2018.8.26.0069 e o código de confirmação da tabela acima.